Tribunal: TJSP
Processo: 1039809-76.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte. Irresignação da parte autora. Recurso interposto sem o recolhimento do preparo recursal. Pedido de gratuidade formulado no recurso de apelação que foi negado. Determinação para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 99, §7o, do NCPC, que restou desatendida. Preclusão.

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência em parte. Irresignação da parte autora. Recurso interposto sem o recolhimento do preparo recursal. Pedido de gratuidade formulado no recurso de apelação que foi negado. Determinação para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 99, §7o, do NCPC, que restou desatendida. Preclusão. Deserção caracterizada. Julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Honorários advocatícios arbitrados em favor da parte ré majorados para R$1.000,00. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não conhecido.